Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-71.2020.8.11.0048
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-71.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.718.781-97 (APELANTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.718.781-97 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E JULGOU PREJUDICADO O DE RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - CONTRATAÇÃO REALIZADA POR RELATIVAMENTE INCAPAZ - DISCERNIMENTO SOBRE AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONNAL PROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

"Mesmo sendo relativamente capaz ao tempo da matrícula em curso superior provido por instituição privada de ensino, nada há que indique o desconhecimento da apelante acerca das condições da contratação e da necessária contrapartida de arcar com as mensalidades - tendo inclusive frequentado aulas no semestre inadimplido - sendo, portanto, devidas as parcelas atrasadas."
(TJMG, AC: 10000200300267001, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 21/06/0020, Data de Publicação: 24/06/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por
RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO e por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou procedentes os pedidos da A
ção Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1000083-71.2020.8.11.0048, para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, bem como determinar a exclusão da negativação do nome do apelado. Condenou ambas as partes à sucumbência recíproca.

O primeiro apelante,
RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
, busca, em síntese, o pagamento de indenização pelos danos morais, em tese, suportados, bem como pela condenação da apelada à sucumbência de forma integral.

Por sua vez, a segunda apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
assevera que o apelado era relativamente incapaz à época da celebração do contrato, por isso o negócio jurídico não seria nulo
.

Aponta que o apelado tinha ciência pela dos serviços contratados, tanto é que frequentou o curso e realizou o pagamento de três mensalidades, portanto não poderia arguir nulidade depois de ter se beneficiado da contratação.

Pugna pelo provimento do recurso, para os pedidos da ação sejam julgados improcedentes.

Apresentadas contrarrazões, ambos os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por
RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO e por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1000083-71.2020.8.11.0048, para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, bem como determinar a exclusão da negativação do nome do apelado. Condenou ambas as partes à sucumbência recíproca.

Pois bem. Analisnado a regra contida no art. 171 do Código Civil, poderia se concluir que o contrato firmado entre as partes seria anulável. Todavia, há que se considerar a previsão do art. 180 do mesmo Diploma par se verificar as especificidades caso em comento,
veja-se
:

"Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior."

Embora o referido dispositivo trate da ocultação dolosa da idade, ou daquele sujeito que espontaneamente se declarou maior, a interpretação dada é que o relativamente não pode invocar a idade para se eximir da obrigação que assumiu, como aconteceu no caso dos autos.

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, consigna que:

"Costuma-se dizer, neste caso, que malitia supplet aetantem, o que não é precisamente verdadeiro, por a idade não pode considerar-se suprida pela má-fé; tem-se, contudo, convalescido ato por via transversa, em razão de recusar a ordem jurídica proteção àquele que se conduziu maliciosamente, e assim deixando de vir em seu socorro, como punição por haver procedido de má-fé
." (
in
: Instituições de Direito Civil, V. I, 20a ed., Forense, p.640-641)

Portanto, ao praticar a contratação deliberadamente o apelado não pode, quando não mais lhe convém o negócio, invocar a sua anulação em proveito próprio, a fim de se beneficiar da sua própria torpeza.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES - CONTRATO ASSINADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ - PLENA CONSCIÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - MÁ-FÉ - VEDAÇÃO DE QUE A PARTE SE LOCUPLETE DE SUA PRÓPRIA TORPEZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO A QUO - DATA DO VENCIMENTO DAS MENSALIDADES - OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS - UTILIZAÇÃO DO IGPM - VALIDADE.

A requerida, aprovada no vestibular promovido pela requerente, assinou o contrato, não sendo crível tivesse a menor dúvida acerca das obrigações que estava contraindo. E, apesar de não ter pago nem mesmo a mensalidade relativa ao mês de fevereiro, frequentou aulas, muito provavelmente com o conhecimento dos pais.

A apelante se beneficiou dos serviços prestados pela apelada, sendo fato público e notório que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais é entidade privada que cobra mensalidades de seus alunos. A ré, como vestibulanda, certamente tinha conhecimento disso e de muitos outros detalhes acerca do funcionamento da instituição, não podendo restar dúvida de que age de má-fé, ao tentar, agora, desvencilhar-se da obrigação, apesar de ter realizado matrícula e, ao que tudo indica, assistido às aulas.

Recomendável, portanto, a aplicação extensiva do art. 180, do CCB/02, para que se impeça que a menor que agiu de má fé, locuplete-se com a própria torpeza.

Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado em nossos Tribunais, o IGPM pode ser utilizado como fator de correção monetária, desde que expressamente pactuado entre as partes, na medida em que reflete adequadamente a variação do custo da moeda aviltada pela inflação.

A correção monetária implica mera atualização da moeda, não sendo um ‘plus’ que se acrescenta ao capital, mas apenas um ‘minus’ que se evita, coibindo o enriquecimento ilícito do devedor. Por esse motivo, é indene de dúvida que, a fim de que seja preservado o valor real da moeda, a correção monetária deverá incidir desde a data de vencimento das obrigações inadimplidas.

Ademais, a obrigação em questão é provida de liquidez, sendo apurável através de simples cálculo aritmético, atraindo, assim, a aplicação do art. 397, do CCB/2002 à solução da contenda, cujos termos preveem que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Portanto, sendo a mora ‘ex re’ e a obrigação líquida, apurável por simples cálculo, inadimplida esta pela ré, evidencia-se que, de fato, são devidos juros moratórios sobre o valor das mensalidades, a partir dos respectivos vencimentos
.”

(TJMG, Apelação Cível 1.0024.06.230049-6/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2009, publicação da sumula em 25/06/2009)

Neste caso, o apelado aprovado no vestibular promovido pela apelante, assinou o contrato, inclusive frequentou aulas naquele semestre, ocupando uma vaga naquela turma.
Por seu turno, o apelado, como calouro, obviamente tinha conhecimentodos encargos que assumiu ao contratar os serviços educacionais, não podendo restar dúvida de que age de má-fé, ao tentar, agora, desvencilhar-se da obrigação.

Consequentemente, só resta entender que o apelado, de forma livre e sem vícios, obrigou-se ao pagamento das mensalidades indicadas no referido instrumento contratual e discriminadas em planilha para ter acesso aos serviços educacionais da apelante, sendo plenamente justificados os atos de cobrança que agora lhe recaem.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, para que os pedidos iniciais sejam julgado improcedecentes. Ante o exposto, inverto a sucumbência, mantendo a gratuidade.

Por consequência, ante a improcedência dos pleitos da ação, o recurso do apelante
RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
está prejudicado.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial, por consequência considero
PREJUDICADO
o recurso de
RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022